Tribunal: STF
Processo: ARE 1398125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO SAT/RAT E TERCEIROS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. DESCONTO A TÍTULO DE VALETRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIOSAÚDE/ODONTOLÓGICO. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS (…)”.(eDOC 82, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; e 195, I, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a exigência de contribuição previdenciária patronal RAT/FAP e contribuições devidas a terceiros sobre auxílio-educação; auxílio-creche; assistência médica e odontológico; vale-transporte e vale-alimentação. Sustenta-se ausência do caráter remuneratório necessário à incidência das contribuições sociais. 



    Argumenta-se que não podem ser alvo de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, uma vez que não têm natureza salarial. 



    Afirma-se que a multa aplicada não merece prosperar, tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de prequestionamento, visando acessar as instâncias superiores. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à ofensa ao o art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, ressalto que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de auxílio-educação; auxílio-creche; assistência médica e odontológico; vale-transporte e vale-alimentação.



    Com efeito, o critério a ser utilizado para se auferir se essas verbas devem ser incluídas na base de cálculo das referidas contribuições destinadas é a sua natureza indenizatória/remuneratória.



    Nesses termos, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INDICÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.288.256 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020)



    Do mesmo modo, com relação à multa protelatória aplicada pelo Tribunal de origem no julgamento de embargos de declaração, verifico que o entendimento desta Corte é nos sentido de que essa matéria também possui índole infraconstitucional. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. LEASING INTERNACIONAL. TEMA 297. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 297 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Quanto à multa protelatória aplicada pelo Tribunal de origem no julgamento de embargos de declaração, trata-se de matéria de índole nitidamente infraconstitucional (RE 421.391 ED, Relª. Minª. Ellen Gracie, e AI 735.532-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.324.463 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.11.2021 – grifou-se)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente